Tribunal: TJMT
Processo: 1004889-47.2018.8.11.0040
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004889-47.2018.8.11.0040

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia, Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA - ME - CNPJ: 08.528.777/0001-35 (APELADO), JORGE LEANDRO RENZ - CPF: 976.411.620-53 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE), EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA - ME - CNPJ: 08.528.777/0001-35 (APELANTE), JORGE LEANDRO RENZ - CPF: 976.411.620-53 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS (RÉ E AUTORA) NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO COMINATÓRIA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE INTERNET – ADITIVO CONTRATUAL PARA AMPLIAÇÃO DE LINK – AUMENTO DO VALOR DA MENSALIDADE - PAGAMENTO PROGRAMADO EM DÉBITO AUTOMÁTICO – INEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO PATRIMONIAL DEMONSTRADO - LUCROS CESSANTES - AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DA CESSAÇÃO DE LUCRO – IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS IMAGINÁRIOS, HIPOTÉTICOS OU APENAS POSSÍVEIS – ART. 402 DO CÓDIGO CIVIL - PRECEDENTES – RECURSOS DA AUTORA E DA RÉ NÃO PROVIDOS.

1. A empresa
tem direito ao ressarcimento dos valores efetivamente pagos e comprovados, em relação aos serviços contratados e que não foram executados.

2. Os lucros cessantes cuja reparação é exigida pelo art. 402 do Código Civil não se confundem com o mero potencial de exploração econômica de um insumo, ganhos imaginários, apenas hipotéticos ou meramente possíveis, sendo indispensável a comprovação do que a vítima do ato ilícito efetivamente deixou de auferir.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela
CLARO S/A
e recurso Adesivo interposto por
EXTREME COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA LTDA-ME
, ambos contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência, de n. 1004889-47.2018, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e, assim, condenou a operadora de telefonia a ressarcir a parte autora as diferenças pagas pelos serviços de internet de 500 MB e 1GB entre a data da assinatura do termo aditivo (09/03/2018) e a efetiva prestação do serviço (15/10/2019), acrescidas de correção monetária pelo INPC a partir da data de cada desembolso, bem como de juros de mora de 1% a partir da citação.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido pela autora.

A apelante alega que não cometeu qualquer ilicitude passível de reparação por suposto dano de ordem material.

Sustenta essa alegação afirmando que a requerente não colacionou aos autos qualquer comprovante de pagamento que tenha sido realizado.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões da parte autora apresentadas à id. de n. 173035819.

Por sua vez a Extreme Comunicação alega que a privação da utilização da banda de internet de 1 Giga, efetivamente contratada, acarretou prejuízos financeiros na forma de lucros cessantes, haja vista que deixou de instalar de 10 a 15 antenas de internet via rádio por dia.

Dessa forma, pugna pela condenação da apelada ao pagamento de indenização pelos lucros não obtidos ou, subsidiariamente, que seja determinado o retorno dos autos à origem para produção de provas tal como requerida.

Contrarrazões da Claro S/A apresentadas à id. de n. 173035823.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente caso a requerente Extreme Comunicação Multimídia Ltda-ME ajuizou a presente demanda narrando que possui com a requerida Claro S/A um Link para exploração de internet via rádio contrato de n. 000196923080004, denominado conta corrente, no valor de R$ 27.909,87 (vinte e sete mil novecentos e nove reais e oitenta e sete centavos).

Disse que em 09/03/2018 firmou um aditivo ao contrato que era de 500MB para 1 GB, passando a pagar a importância de R$ 30.849,57 (trinta mil oitocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e sete centavos).

Falou que a requerida se comprometeu a ampliar o link imediatamente, que, contudo, não foi cumprido, causando inúmeros problemas, uma vez que já havia vendido planos de internet para consumidores da cidade e região e não pôde honrar com o compromisso.

Acrescentou que, no período de um ano, deixou de instalar de 10 a 15 antenas de internet via rádio por dia, o que geraria um total de 500 clientes que pagariam mensalidades no valor mínimo de R$ 100,00 (cem reais) por assinante.

Em sua defesa a Claro S/A rechaçou as alegações da requerente, alegando a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e, ainda, que não restaram comprovados nos autos os prejuízos de ordem moral e material que pudessem justificar possível reparação.

Depois de impugnada a contestação as partes foram intimadas a se manifestarem acerca das provas que ainda pretendiam produzir, ocasião em que a parte autora pugnou pela realização da instrução processual e, a requerida, pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

Após, sobreveio sentença condenatória nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião ambas as partes buscam a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem.

No que tange a ausência de comprovação do dano material – prova do pagamento - alegado pela Claro S/A, sem razão a apelante.

É que, da análise minuciosa das faturas colacionadas aos autos, constata-se que os pagamentos foram realizados via débito automático. (ID’s 173034774, 173034775 e 173035772)

Ainda, cumpre ressaltar que a própria requerida, em manifestação à id de n. 173035793, afirmou que antes do incremento de 1 GB a requerente arcava mensalmente com valores que variavam de R$ 44.672,27 a R$ 27.909,86, logo, não há que se falar em ausência de prova do pagamento.

No que diz respeito aos lucros cessantes, pretensão buscada pela requerente ora apelante, o art. 402 do Código Civil estabelece que tal reparação não abrange os ganhos imaginários, hipotéticos ou meramente possíveis.

No escólio de Hamid Charaf Bdine Júnior (
Código Civil Comentado. Coord. Min. Cezar Peluso. Barueri: Manole, 2016. p. 391
), os lucros cessantes são apenas os que podem ser
constatados desde logo
, mas que não foram auferidos em decorrência do evento que os interrompeu, não sendo concebível a indenização por meras
expectativas frustradas
.

In casu
, a pretensão da demandante é lastreada exclusivamente no que ela entende que poderia ganhar em 01 (um) ano com a venda/instalação de antenas de internet via rádio.

Todavia, não há nos autos qualquer prova indene de dúvidas de venda concretizada, circunstância imprescindível para a reparação perseguida, ao contrário, há apenas orçamentos realizados para pretensos clientes que, nem de longe, demonstram que os negócios jurídicos se aperfeiçoaram (ID’s. 17303577 ao 173035783).

Portanto, não há que se falar em lucros cessantes, os quais dizem respeito apenas aos ganhos certos e concretos, não autorizando a indenização pelo simples potencial de exploração econômica de determinado produto, abstratamente considerado.

Nesse sentido, esta Câmara assim se orienta:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS - TELEXFREE - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, FALTA DE INTERESSE DE AGIR E INÉPCIA DA INICIAL - PRELIMINARES REJEITADAS - DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO VERIFICADO - RESCISÃO - ART. 475 DO CC - RESTITUIÇÃO DA ADESÃO DEVIDA - CONDENAÇÃO EM MOEDA ESTRANGEIRA - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE CONVERSÃO -
LUCROS CESSANTES, PERDA DE UMA CHANCE E DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS
- RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO. "O autor da ação, ora apelado, pugna pelo ressarcimento dos gastos que despendeu em decorrência do contrato firmado com a apelante, por conta do seu descumprimento contratual desta. A utilidade se dá justamente por meio do acesso ao Poder Judiciário e, deste modo, configurado está o interesse de agir." (RAC n. 66981/2015, TJ/MT). Havendo descumprimento contratual por uma das partes, é possível à outra pedir sua resolução, devendo ser-lhe restituído o que investiu. É vedada a condenação em moeda estrangeira, e o montante pago dessa forma tem de ser convertido em moeda nacional.
O lucro cessante não é presumido nem imaginário. A perda reparável é aquela que razoavelmente se deixou de ganhar, e a demonstração do dano efetivo é pressuposto para o acolhimento da Ação Indenizatória.
"Por isso, na perda de uma chance, há também prejuízo certo, e não apenas hipotético, situando-se a certeza na probabilidade de obtenção de um benefício frustrado por força do evento danoso." (STJ, Resp 1291247/RJ). Não comprovada situação de afronta aos direitos da personalidade, já que ao aderir ao plano tinha conhecimento de ser um negócio de risco, não há dano moral a ser ressarcido.
(N.U 0003224-94.2013.8.11.0005, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/04/2016, Publicado no DJE 11/04/2016)

APELAÇÃO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES
PARCIALMENTE PROCEDENTE -
PEDIDO DE REFORMA NO QUE TANGE AOS LUCROS CESSANTES
E DANOS MORAIS - CONDUTA DOS FILHOS DOS REQUERIDOS CUJO RESULTADO CAUSOU DANOS MATERIAIS EM CAMINHÃO DO AUTOR - FORMA DE INDENIZAÇÃO - MÉDIA ARTMÉTICA DE TODOS OS ORÇAMENTOS COLACIONADOS - ACERTO DA SENTENÇA -
LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS
- DANOS MORAIS INDEVIDOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Indenização dos danos materiais apurados mediante a média aritmética de todos os orçamentos colacionados no feito, cuja forma melhor espelha distribuição de justiça e razoabilidade para apuração do quantum.
A demonstração do lucro cessante deve ser fundada em base segura, porquanto não se indeniza lucros hipotéticos ou imaginários.
A conduta dos filhos dos requeridos que ao brincarem com fogos de artifício, acabou por causar incêndio na cabine do caminhão do autor, não se mostra passível de indenização por ofensa moral, máxime porque é incontroverso que o veículo estava parado há muitos anos (oitiva das testemunhas), era velho, estava em condições precárias e sobre o mesmo o apelante não apresentava nenhum apego ou sentimento pessoal.
(N.U 0000193-71.2010.8.11.0102, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/12/2013, Publicado no DJE 16/12/2013)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos recursos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023